Tribunal: TJDFT
Processo: 0722958-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77 DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO COMPROVADA.
1. O art. 1.019, I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal.
2. o juiz não deve decidir, em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado à parte oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício (art. 10 do CPC).
3. A ausência de manifestação do advogado nos autos por longo período enseja a intimação pessoal da parte a fim de suprir eventual falta e/ou justificar a omissão.
4. A sanção prevista nos § § 1o e 2o do art. 77 do CPC, ante a gravidade da sanção, deve ser informada à parte a fim de exercer o contraditório e a ampla defesa. No caso, a suspeita de que o advogado não mais atua na causa enseja a intimação pessoal do cliente.
5. Deu-se provimento ao recurso.